Tribunal: TJDFT
Processo: 0748750-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino.
2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade.
3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.